Tribunal: STF
Processo: Pet 10604
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Embargos de declaração contra ato do Conselho Nacional de Justiça protocolado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Erro grosseiro. Situação que não se ajusta ao rol taxativo de competências recursais estabelecido nos incisos II e III do art. 102 da Magna Carta. Precedentes. Petição a que se nega seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de petição nominada “Embargos de Declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade” protocolada diretamente nesta Suprema Corte, por meio da qual o requerente veicula insurgência contra decisão de Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, exarada no Processo 002161-41.2022.00.0000, consoante certificado pela Coordenadoria de Processamento desta Casa, verbis: 



    “Promovo o registro e conclusão destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 7º da Resolução/STF nº 706 c/c art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF, tendo em vista tratar, aparentemente, de oposição de Embargos de Declaração em processo no Conselho Nacional de Justiça.” (destaquei).



    Alega o peticionante que ao CNJ compete tão somente o controle da atuação administrativa e financeira do poder judiciário e a fiscalização dos cumprimentos dos deveres funcionais dos juízes, não cabendo intervir em decisão judicial com o intuito de cassá-la, reformá-la ou invalidá-la em total dissonância com a realidade do disposto, o que não compactuamos, tendo em vista a matéria constitucional através da Ementa da Constitucional nº 45 de 2004.



    É o relatório.



    Decido. 



    A pretensão é manifestamente inadmissível. 



    A interposição de recurso diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e sem adstrição ao rol taxativo veiculado no art. 102, II e III, da Magna Carta configura erro grosseiro e vício insanável, na linha da jurisprudência desta Casa. Nesse sentido, reporto-me às ementas dos seguintes precedentes: 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. JURISDIÇÃO EXAURIDA. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Insuperável o óbice do não conhecimento oposto à presente petição – exordial nominada de recurso ordinário -, manifestamente inadmissível a interposição de tal recurso, diretamente nesta Casa, de decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento a recurso especial, nos moldes do art. 102 da Lei Maior. 



    2. Exaurida a jurisdição desta Suprema Corte acerca da matéria versada no ARE 1309473, ante o trânsito em julgado da decisão. Segundo agravo regimental não conhecido e primeiro agravo regimental não provido.



    (Pet 9.663-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 08.7.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Pet 7.481-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 26/9/2018)



    “Agravo regimental na petição. Agravo de instrumento apresentado diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Caso que não se insere nas hipóteses de cabimento de recursos no Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, incisos I a III). Erro grosseiro. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Pet 8105 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 31.7.2019)



    “RECURSO ORDINÁRIO” – IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Pet 5.128-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.4.2014)



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, ‘a competência do Supremo Tribunal Federal, originária ou recursal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida – não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados em “numerus clausus” pelo rol exaustivo inscrito no art. 102 da Carta Política’ (Pet 5.068-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25.3.2014). 



    Ante o exposto,  nego seguimento à presente petição (art. 13, V, “c”, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente